Tribunal: TJMT
Processo: 1042820-37.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042820-37.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BELLA VIDROS LTDA - CNPJ: 44.589.222/0001-67 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), KAMILLA LEAL DE ARAUJO - CPF: 042.887.571-85 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PACTUAÇÃO – NOVAÇÃO VÁLIDA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando a causa está suficientemente instruída para julgamento antecipado.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial válido e exigível, mesmo quando decorrente de novação de dívidas anteriores.

A taxa de juros remuneratórios pactuada não ultrapassa a média de mercado.

A capitalização mensal de juros é lícita quando prevista de forma expressa no contrato.

A contratação facultativa de seguro prestamista, com cláusula de livre escolha, não configura venda casada.

A revisão contratual exige indicação específica de cláusulas abusivas, não se admitindo alegações genéricas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042820-37.2025.8.11.0041

APELANTES:

BELLA VIDROS LTDA, KAMILLA LEAL DE ARAUJO

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BELLA VIDROS LTDA
e
KAMILLA LEAL DE ARAÚJO
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, nos autos dos Embargos à Execução nº 1042820-37.2025.8.11.0041, opostos por dependência ao feito executivo nº 1022083-13.2025.8.11.0041, por sua vez manejado pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, mantendo hígida a execução fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 2240868, com a consequente manutenção da execução, fixando ainda os ônus sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Opostos embargos declaratórios pelas embargantes, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 318511381.

Segundo a sentença, as embargantes alegavam: (a) ausência de liquidez e exigibilidade do título; (b) vício de consentimento na renegociação; (c) necessidade de revisão das operações anteriores; (d) impossibilidade de apresentar valor incontroverso por ausência contratual; e (e) necessidade de prova pericial. Todos os pleitos foram rejeitados, sob o fundamento de que a CCB estava devidamente demonstrada, a novação havia sido expressa e válida, e inexistiam provas mínimas de abusividade.

As apelantes, em suas razões recursais, afirmam inicialmente o preenchimento dos requisitos de admissibilidade — tempestividade, preparo e legitimidade — e suscitam duas prejudiciais meritórias: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de despacho saneador e da negativa de produção de prova pericial contábil, necessária para examinar as operações pretéritas, encargos, composição do débito, anatocismo, e a suposta concessão de “novo recurso” imediatamente debitado; e (ii) nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo deixou de enfrentar teses essenciais, como venda casada de seguro prestamista, vício na novação, abusividade dos juros, ausência de origem comprovada do débito consolidado e não aplicação de precedentes vinculantes, especialmente o Tema 972 do STJ e Súmula 286.

No mérito propriamente dito, sustentam que o título é ilíquido e inexigível, pois a novação teria incorporado dívidas anteriores não comprovadas, sem demonstrativos, violando o direito à informação.

Explanam que houve vício de consentimento, pois não tiveram acesso aos contratos originários, estando impossibilitadas de verificar a composição da dívida.

Entendem que se faz necessária a revisão da cadeia contratual (Súmula 286/STJ), inclusive para expurgar juros abusivos e venda casada do seguro prestamista.

Mencionam que a sentença ignorou as provas documentais indicativas de juros de cheque especial a 7,5% a.m. e de movimentações bancárias atípicas referentes ao “troco” que jamais teria sido disponibilizado.

Insistem na imprescindibilidade da prova pericial.

Ao final, requerem a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, com o reconhecimento da iliquidez do título, revisão dos encargos, nulidade de cláusulas e acolhimento dos embargos (Id. 318511384).

A cooperativa apelada, em suas contrarrazões, pugna pela total manutenção da sentença, defendendo a plena validade da Cédula de Crédito Bancário e a expressa ocorrência de novação, que geraria novo título executivo independente dos contratos anteriores.

Sustenta sobre a desnecessidade de apresentação dos contratos extintos, porquanto substituídos pela novação.

Aponta a inexistência de abusividade, pois os juros estão abaixo da média de mercado e a capitalização é admitida pela MP nº 2.170-36/2001.

Argumenta quanto a ausência de qualquer vício de consentimento, reforçando que as apelantes assinaram a CCB de forma livre.

Salienta que o seguro prestamista era facultativo, não configurando venda casada.

Defende que os embargantes não apresentaram memória de cálculo nem indicaram valor incontroverso, motivo suficiente para rejeição da alegação de excesso de execução (art. 917, §3º e §4º, CPC).

Ao final, requer o desprovimento integral da apelação, com manutenção da sentença e reconhecimento da plena regularidade da execução (Id. 318511390).

O preparo foi recolhido (Id. 319628363).

Pedido de destaque feito pela parte apelante no Id. 335934892.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a legitimidade e o regular recolhimento do preparo, conforme se verifica dos autos.

Passo ao exame das questões suscitadas pelas apelantes, iniciando pelas prejudiciais de mérito relativas à alegada nulidade da sentença.

As recorrentes sustentam
cerceamento de defesa
pela ausência de despacho saneador e pela negativa de produção de prova pericial contábil.

Contudo, não assiste razão às apelantes.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 357, estabelece que o saneamento e organização do processo pode ser realizado de forma expressa ou implícita,
não constituindo nulidade a ausência de decisão formal quando a sentença enfrenta todas as questões relevantes da causa
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO RURAL –
DESPACHO SANEADOR – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ – CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA CLARA – OFENSA AO ART. 47 DO CDC – PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando não verificado qualquer vício no processo e que a lide pode ser julgada antecipadamente, sem a necessidade de dilação probatória.

No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada (Tema 654 do STJ.

O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência.

O produtor rural tem direito à prorrogação do débito desde que preenchidos os requisitos legais, o que não ocorre na hipótese.”
(N.U 1000339-43.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

No caso concreto, a magistrada singular analisou detidamente todas as preliminares e questões de mérito suscitadas nos embargos à execução, fundamentando adequadamente sua decisão quanto à desnecessidade da perícia contábil.

A prova pericial não é obrigatória quando o julgador dispõe de elementos suficientes para formar seu convencimento, conforme autoriza o artigo 370 do Código de Processo Civil.

Tratando-se de matéria eminentemente jurídica, concernente à validade do título executivo, à legalidade dos encargos contratuais e à ocorrência de novação, mostra-se prescindível a realização de perícia contábil, especialmente quando as embargantes não apontaram de forma concreta e específica quais seriam as ilegalidades a serem apuradas.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte de Justiça, é firme no sentido de que a definição sobre a legalidade ou abusividade de cláusulas contratuais constitui matéria de direito, dispensando prova técnica.

Neste viés:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE
. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa; e (ii) analisar se é cabível a formulação de pedido de revisão de cláusulas contratuais em sede de contestação na ação de cobrança, sem a devida reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir a produção de perícia contábil requerida de forma genérica.

A ação de cobrança não possui natureza dúplice, de modo que a pretensão de revisão de cláusulas contratuais, por extrapolar os limites da matéria de defesa, deve ser formulada por meio de reconvenção ou em ação autônoma, não sendo cabível sua análise quando arguida apenas em contestação.

Compete ao réu o ônus da impugnação especificada dos fatos e documentos apresentados pelo autor, sob pena de, em face de alegações genéricas, serem considerados incontroversos o débito e sua evolução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”
(N.U 1002009-03.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

Quanto à alegada
ausência de fundamentação
, verifico que a sentença recorrida enfrentou todas as teses apresentadas pelas embargantes, analisando pormenorizadamente a liquidez e exigibilidade do título, a validade da novação, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a legalidade dos encargos contratuais, a questão do seguro prestamista e a desnecessidade de produção de prova pericial.

A fundamentação apresentada pela magistrada de primeiro grau é clara, coerente e suficiente, atendendo plenamente aos requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil, pois o fato de a decisão ter sido contrária aos interesses das apelantes não significa ausência de fundamentação, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional com base nos elementos constantes dos autos.

Logo,
rejeito
a prejudicial em voga.

No que concerne ao mérito propriamente dito, as embargantes/apelantes insistem na tese de iliquidez e inexigibilidade do título executivo, argumentando que a Cédula de Crédito Bancário teria incorporado dívidas anteriores não comprovadas.

Tal argumentação não merece prosperar.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por expressa disposição do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, representando dívida certa, líquida e exigível.

No caso dos autos, a CCB nº 2240868 preenche todos os requisitos legais, contendo a identificação das partes, o valor do crédito, a forma de pagamento, as taxas de juros e os encargos aplicáveis.

A circunstância de a cédula ter sido emitida para renegociação de dívidas anteriores não compromete sua liquidez, especialmente quando há expressa confissão de dívida pelos devedores, como ocorreu na hipótese.

Aliás, a Corte Superior já pacificou o entendimento de que, reconhecida a ocorrência de novação com pacto de confissão de dívida mediante emissão de cédula de crédito, tem-se novo título executivo extrajudicial independentemente da juntada dos contratos anteriores.

A alegação de
vício de consentimento
também não encontra respaldo nos elementos dos autos, pois as apelantes são pessoas plenamente capazes, sendo a segunda embargante, inclusive, administradora da empresa embargante, presumindo-se que possuem discernimento suficiente para compreender os termos do contrato que livremente assinaram.

A CCB contém informações claras sobre a composição do débito, discriminando os valores referentes às operações anteriores e ao novo recurso concedido, bem como as taxas de juros e os encargos aplicáveis.

A alegação genérica de falta de informação, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico celebrado.

O princípio da força obrigatória dos contratos deve ser observado, especialmente quando não há prova de qualquer vício capaz de macular o consentimento.

Quanto à necessidade de revisão das operações anteriores e da própria CCB, embora a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, é imprescindível que a parte interessada aponte de forma específica as cláusulas que considera abusivas e demonstre, ainda que minimamente, as ilegalidades que pretende ver reconhecidas.

No caso concreto, as embargantes/apelantes limitaram-se a alegar genericamente a existência de juros abusivos e capitalização indevida, sem apontar concretamente quais seriam as ilegalidades presentes nos contratos anteriores ou na própria CCB.

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário nº 2240868 evidencia, de forma clara e transparente, as condições financeiras da operação, inclusive no que se refere à taxa de
juros remuneratórios
prefixada de 1,30% ao mês, equivalente a 16,7651% ao ano, bem como ao Custo Efetivo Total da operação, fixado em 1,48% ao mês e 19,55% ao ano, contemplando tarifas, tributos e seguro prestamista, tudo devidamente discriminado no instrumento contratual.

A referida taxa de juros remuneratórios não se revela abusiva, porquanto se encontra dentro dos parâmetros ordinariamente praticados no mercado financeiro para operações da mesma natureza, notadamente em contratos de renegociação de dívida firmados no âmbito de cooperativa de crédito, inexistindo qualquer demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável o entendimento consolidado na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo indispensável, para fins de revisão, a comprovação concreta de excessiva onerosidade ou de manifesta vantagem exagerada em favor da instituição credora, circunstâncias que não restaram evidenciadas nos autos.

Assim, ausente a indicação específica das cláusulas tidas por ilegais e inexistente demonstração objetiva de abusividade nos encargos pactuados, não há falar em revisão das operações anteriores nem da própria Cédula de Crédito Bancário, devendo ser preservada a higidez do ajuste celebrado entre as partes, em prestígio aos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica.

No que se refere à alegação de
capitalização indevida de juros
, igualmente não assiste razão às embargantes.

A capitalização mensal encontra-se expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário, a qual, no item “ENCARGOS FINANCEIROS”, estabelece de forma clara que os juros remuneratórios incidem sobre o saldo devedor e são
capitalizados mensalmente
, sendo exigíveis juntamente com as parcelas do principal, circunstância que afasta qualquer alegação de surpresa ou obscuridade contratual.

Ademais, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é plenamente admitida nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa, requisito que se encontra devidamente atendido no caso concreto, notadamente porque a Cédula de Crédito Bancário constitui título de crédito regulado por legislação específica (Lei nº 10.931/2004), a qual autoriza a pactuação dos encargos financeiros nos termos livremente ajustados entre as partes.

O entendimento jurisprudencial a respeito da matéria encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é legítima a capitalização mensal dos juros quando expressamente pactuada, inclusive nos contratos representados por cédula de crédito bancário, sendo suficiente, para tanto, a previsão clara no instrumento contratual, dispensada a utilização de terminologia técnica específica.

Confira-se, à guisa de exemplos, as ementas dos precedentes a seguir transcritas:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL
. TARIFAS BANCÁRIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.”
(N.U 1001566-41.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
. CUSTO EFETIVO TOTAL. LEGALIDADE DOS ENCARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

3. A capitalização mensal de juros é válida quando houver pactuação expressa, configurada pela estipulação simultânea das taxas anual e mensal.”
(N.U 1009946-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

No caso em exame, além da previsão expressa da capitalização mensal, o contrato adota o sistema de amortização denominado Tabela Price, método amplamente aceito pela jurisprudência pátria, o qual, por sua própria natureza, pressupõe a incidência de juros compostos ao longo do período contratual, não havendo, por si só, qualquer ilegalidade ou abusividade na sua utilização.

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176/STJ.
TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. MORA NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A Tabela Price, por si só, não é ilegal, constituindo forma legítima de amortização da dívida em prestações fixas, sem que implique, automaticamente, capitalização indevida dos juros.”
(N.U 1007755-18.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

A questão do
seguro prestamista
também foi adequadamente enfrentada pela sentença recorrida.

A Cláusula Décima Oitava da CCB trata expressamente da não obrigatoriedade de contratação do seguro e da livre escolha do emitente. Não há nos autos qualquer elemento que comprove que as embargantes/apelantes tenham sido compelidas a contratar o seguro ou que não lhes tenha sido dada a opção de recusá-lo.

A mera inclusão do valor do seguro no montante total financiado não caracteriza, por si só, venda casada, especialmente quando há previsão expressa de sua opcionalidade (Id. 318511373).

O seguro prestamista tem como finalidade garantir a quitação do débito em caso de morte ou invalidez do devedor, beneficiando tanto o credor quanto o próprio devedor e seus sucessores, constituindo instrumento legítimo de proteção de ambas as partes da relação contratual.

Outro não é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO OPCIONAL E AUTÔNOMA – INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ERRO – REFORMA DA SENTENÇA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

A revisão dos juros remuneratórios contratados somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade.

A contratação de seguro prestamista em documento apartado, com cláusula expressa de opção e liberdade de escolha da seguradora, não caracteriza venda casada, sobretudo quando ausente prova de vício de consentimento ou coação
.

A restituição de valores a título de repetição de indébito pressupõe o pagamento indevido por erro, o que não se verifica quando os valores decorreram de contrato válido e cláusulas pactuadas livremente.”

(N.U 1005116-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

As apelantes mencionam ainda a existência de movimentações bancárias atípicas e alegam que o valor do "troco" jamais teria sido disponibilizado.

Contudo, tais alegações não foram devidamente comprovadas nos autos.

O ônus da prova quanto à existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte exequente compete aos embargantes, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não basta a mera alegação genérica de irregularidades; é necessária a demonstração concreta e específica dos fatos alegados, o que não ocorreu no caso concreto.

Importante ressaltar que as embargantes/recorrentes não apresentaram memória de cálculo discriminada nem indicaram qual seria o valor incontroverso da dívida, limitando-se a questionar genericamente a composição do débito.

O artigo 917, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que, quando o excesso de execução for fundado em cumulação indevida de execuções, o embargante deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

O §4º do mesmo dispositivo determina que, não cumprido o disposto no §3º, os embargos serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou serão processados, se houver outro fundamento, mas o excesso de execução não será examinado pelo juiz.

Embora no caso concreto existissem outros fundamentos além do excesso de execução, a ausência de apresentação de memória de cálculo e de indicação do valor incontroverso demonstra a fragilidade da argumentação das embargantes e reforça a correção da sentença recorrida.

Aliás, esta Corte já se pronunciou no mesmo sentido:

“DIREITO CIVEL E PROCESSUAL CIVEL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO
. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) “Cabe ao embargante demonstrar excesso de execução e pagamentos realizados, não bastando alegações genéricas ou documentos sem vínculo com o contrato.” (...).”
(N.U 1000414-13.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 20/11/2025)

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, reconhecida pela sentença recorrida, não implica automaticamente na procedência das alegações das embargantes.

A proteção conferida pelo CDC não autoriza a revisão indiscriminada de cláusulas contratuais livremente pactuadas, especialmente quando não demonstrada concretamente a existência de abusividade.

O equilíbrio contratual deve ser preservado, respeitando-se a autonomia da vontade das partes e o princípio da força obrigatória dos contratos, somente se admitindo a intervenção judicial quando efetivamente comprovada a existência de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

No caso dos autos, as apelantes não lograram demonstrar a existência de qualquer abusividade nas cláusulas contratuais.

As taxas de juros praticadas estão dentro dos parâmetros de mercado, a capitalização mensal foi expressamente pactuada e é permitida pela legislação vigente, o método de amortização é legal e amplamente utilizado pelas instituições financeiras, e o seguro prestamista foi contratado de forma facultativa.

A novação da dívida foi realizada de forma válida, com expressa confissão do débito pelos devedores, gerando novo título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

A sentença recorrida analisou detidamente todas as questões suscitadas nos embargos à execução, fundamentando adequadamente sua decisão com base nos elementos constantes dos autos e na legislação aplicável.

A magistrada singular demonstrou profundo conhecimento da matéria, enfrentando cada uma das teses apresentadas pelas embargantes e concluindo, de forma acertada, pela improcedência dos embargos.

A decisão está em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente reconhecido a validade das Cédulas de Crédito Bancário emitidas para renegociação de dívidas anteriores, a legalidade da capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, e a desnecessidade de apresentação dos contratos anteriores quando há novação com expressa confissão de dívida.

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer razão para reforma ou anulação da sentença recorrida. As apelantes não lograram demonstrar a existência de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação ou qualquer ilegalidade na decisão impugnada.

Os argumentos apresentados nas razões recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença, que se mostra tecnicamente irrepreensível e juridicamente adequada.

A manutenção integral da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, prestigiando-se a segurança jurídica e o princípio da força obrigatória dos contratos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026